Tribunal: TJMT
Processo: 1009942-98.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009942-98.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARDIO MEDICAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 05.262.487/0001-02 (APELADO), BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - CPF: 034.943.479-48 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009942-98.2021.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITORIA – ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DIVERSA – MESMO OBJETO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREJUDICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA – FIXADOS NO ACORDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - RECURSO NÃO PROVIDO
–
OMISSÃO VERIFICADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO OU DANO PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo e do dano processual, o que, no caso, não restou demonstrado pela mera propositura de duas ações para a cobrança de valores representados pelas mesmas notas fiscais.

Em atenção ao princípio da causalidade, são devidos honorários de sucumbência pela parte que, indevidamente, promoveu cobrança repetida, o que levou à extinção do feito, sem julgamento do mérito.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, deve sanar eventual omissão, e atribuir efeitos infringentes ao julgado, se necessário, como no caso de condenar a parte que deu causa ao processo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1009942-98.2021.8.11.0041

EMBARGANTE
:
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
.

EMBARGADO
:
CARDIO MEDICAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
de acórdão que negou provimento ao Apelo n.º 1009942-98.2021.8.11.0041, assim ementado (ID 204784664 - Pág. 1):

“APELAÇÃO CIVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITORIA – ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DIVERSA – MESMO OBJETO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREJUDICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA – FIXADOS NO ACORDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, com a consequente prejudicialidade da impugnação, afasta a fixação de honorários advocatícios.

A condenação em litigância de má-fé, prescinde a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.”.

O embargante,
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - HOSPITAL SANTA ROSA,
alega que o acórdão é omisso com relação à inexistência de prejudicialidade da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto foram propostas duas ações para a cobrança de valores representados pelas mesmas notas fiscais. Defende que não se trata de extinção pelo pagamento posterior do valor cobrando, mas sim da constatação de que a presente demanda tinha o mesmo objeto da anterior e, portanto, inexigíveis as notas fiscais cobradas, devendo a empresa autora ser condenada por litigância de má-fé e condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Pugna pelo provimento do recurso para ver sanada a omissão e a empresa embargada condenada em multa e honorários advocatícios.

CONTRAMINUTA
(ID 183116183 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009942-98.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
de acórdão que negou provimento ao Apelo n.º 1009942-98.2021.8.11.0041
.

O embargante,
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - HOSPITAL SANTA ROSA,
alega que o acórdão é omisso com relação à inexistência de prejudicialidade da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto foram propostas duas ações para a cobrança de valores representados pelas mesmas notas fiscais. Defende que não se trata de extinção pelo pagamento posterior do valor cobrando, mas sim da constatação de que a presente demanda tinha o mesmo objeto da anterior e, portanto, inexigíveis as notas fiscais cobradas, devendo a empresa autora ser condenada por litigância de má-fé e condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Pugna pelo provimento do recurso para ver sanada a omissão e a empresa embargada condenada em multa e honorários advocatícios.

O embargante alega que o acórdão foi omisso, porque não teria se pronunciado acerca da questão relativa à litigância de má-fé da empresa embargada, por ter proposto duas ações monitórias para a cobrança das mesmas notas fiscais.

De fato, o acórdão embargado não se pronunciou acerca do tema da litigância de má-fé, que vem sendo arguida desde a impugnação ao cumprimento de sentença.

O que se observa é que na presente ação monitória a empresa embargada buscou o recebimento dos valores representados nas Notas Fiscais n.º 165695, 165696, 174387, 174394, 208392, 216264 e 225141 (ID 190750239 - Pág. 3). Em outra ação monitória nº 1001165-61.2020.8.11.0041, anteriormente proposta, a embargada busca o recebimento de valores representados pelas mesmas notas fiscais (ID 190748241 - Pág. 5).

Os princípios da celeridade e economia processuais impedem o ajuizamento de diversas ações com o mesmo objeto, além de configurar o abuso no direito de petição.

No entanto, a mera propositura de duas ações com o mesmo objeto não enseja a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto essa não se presume, ao contrário deve estar regiamente comprovado o dolo processual, além de vir acompanhada de prova do dano processual, o que no caso não aconteceu, porque o processo foi extinto pelo reconhecimento do pagamento anterior da dívida.

Nesse sentido:

IMPOSIÇÃO DE PENA À APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade – -
Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar
– Caso concreto em que o valor obtido com alienação do bem foi abatido do cômputo do cálculo e não impediu ou dificultou o exercício do direito de defesa do executado -
Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado
- Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada - Sentença reformada somente neste aspecto - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10280105420218260114 SP 1028010-54.2021.8.26.0114, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 23/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECOTE DA SANÇÃO. APELO PROVIDO. O mero ajuizamento de demanda idêntica a outra, anterior, sem a demonstração de que a conduta seja maliciosa, não enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé. (TJ-MG - AC: 10000191633742001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 03/03/0020, Data de Publicação: 06/03/2020)

Por fim, ressalte-se que o próprio Juízo certificou a existência de ação monitória anterior, capaz de gerar possível prevenção, conexão ou continência (ID 190748214 - Pág. 1), porém nem a empresa autora e nem o Juízo se atentaram para esse fato, porque a ação teve normal prosseguimento.

Assim,
não se pode impor apenas à autora o ônus pela tramitação de ação com as mesmas partes e o mesmo objeto, logo não deve prosperar o pleito de condenação da embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé
.

O hospital embargante aponta ainda a existência de omissão com relação à ausência de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a extinção do feito não se deu pelo pagamento posterior do débito reclamado nesse feito, mas sim em razão do acordo e do pagamento feitos em outra ação monitória.

Ainda que o pagamento tenha cessado a exigibilidade dos títulos apresentados na presente monitória, o certo é que a empresa autora foi quem deu causa ao seu trâmite, porque propôs duas vezes a mesma ação com o objetivo de cobrar o mesmo crédito.

Inegável, portanto, que é perfeitamente aplicável o princípio da causalidade ao feito, que foi extinto sem resolução do mérito decorrente do pagamento superveniente do valor cobrado.

De qualquer forma, a propositura da presente ação monitória fez com que o hospital embargante fosse obrigado a se defender, quando já havia tomado a mesma atitude em processo anterior, com relação à cobrança dos mesmos valores.

Desse modo, foi a empresa embargada quem, de maneira equivocada, deu causa à instauração do processo, portanto deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. 2.
No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1542033 MT 2019/0204181-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

Nesse passo, atento ao princípio da causalidade, arbitram-se os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes previstos no art. 85, do CPC, já considerando a necessidade de sua majoração em grau de recurso.

Posto isso,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, para suprir as omissões e, com efeitos infringentes, condenar a empresa autora da ação monitória, aqui embargada, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que ora se arbitram em 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024